Tribunal: TJSP
Processo: 1061841-23.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. LEGITIMIDADE ATIVA – São partes legítimas aqueles que se filiaram após a impetração do mandado de segurança, mas antes da propositura da ação de cobrança – Filiação que não foi comprovada. PRESCRIÇÃO – O

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. LEGITIMIDADE ATIVA – São partes legítimas aqueles que se filiaram após a impetração do mandado de segurança, mas antes da propositura da ação de cobrança – Filiação que não foi comprovada. PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do trânsito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional – Reconhecimento da prescrição, em primeiro grau – Sentença mantida – Recurso desprovido.